Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-10.2010.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-10.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ARLI TEREZINHA TRENTO - CPF: 293.091.311-87 (APELANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PREUSS ABDALLA - CPF: 567.279.921-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Luiz Henrique Preuss Abdalla e Arli Terezinha Trento contra sentença que julgou extinta a execução, declarando o integral cumprimento da obrigação, em ação revisional c.c. repetição de indébito movida em desfavor do Banco do Brasil S.A.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se, após a penhora e o depósito judicial de valores, incidem os consectários legais (juros e correção monetária) até a efetiva entrega do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 677 estabelece que o depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não extingue a mora do devedor, persistindo a incidência dos encargos até a disponibilização do valor ao credor.

4. A mora somente é purgada com a efetiva entrada do montante na esfera de disponibilidade do credor, não bastando o simples bloqueio ou depósito judicial da quantia.

5. No caso, embora o valor tenha sido depositado e tornado disponível em juízo, não houve prova de efetivo levantamento pelos exequentes, de modo que incidem os consectários até a efetiva entrega do dinheiro.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. Na execução, o depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não isenta o devedor dos consectários legais até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

2. A obrigação se considera integralmente cumprida apenas com a efetiva disponibilização do valor ao exequente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022 (Tema 677/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Henrique Preuss Abdalla
e
Arli Terezinha Trento
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Água Boa-MT
, nos autos da Ação revisional c.c. repetição de indébito , registrada sob o no
0000847-10.2010.8.11.0021
, ajuizada por
Luiz Henrique Preuss Abdalla
e
Arli Terezinha Trento
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou extinta a execução e declarou o integral cumprimento da obrigação.

Os apelantes
Luiz Henrique Preuss Abdalla
e
Arli Terezinha Trento
interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Alegam, em síntese fática, que a Ação Ordinária aforada foi parcialmente provida e, em sede de cumprimento de sentença, o valor foi atualizado em R$ 2.728.701,56 (dois milhões setecentos e vinte e oito mil setecentos e um reais e cinquenta e seis centavos), para a data de 17/02/2017.

Aduzem que, após a inércia do apelado/executado, houve a penhora de ativos via Bacen Jud.

Noutra vertente, destacam que, após a penhora, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, levando o Juízo a deferir a rediscussão para manifestação de perito judicial, mesmo tendo anteriormente declarado que a discussão sobre os cálculos estava preclusa.

Sustentam que tal divergência motivou a distribuição de Agravo de Instrumento, julgado procedente para afastar a rediscussão dos valores.

Postulam que, pleiteada a atualização com a aplicação do Tema 677/STJ, sobreveio a sentença ora combatida, que se funda na apresentação da planilha de cálculo com juros e correção monetária já incluídos até a data da apresentação.

Requerem a reforma da sentença, a fim de que seja aplicada a orientação vinculante do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, com a incidência dos consectários legais até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, uma vez que o executado não efetuou o depósito em pagamento. Requerem, por fim, a condenação da apelada aos ônus sucumbenciais.

Em suas Contrarrazões, o apelado
Banco do Brasil S.A.
defende a manutenção integral da r. sentença que julgou extinta a execução.

Alega que não se opôs ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos apelantes, tendo o juízo de piso reconhecido a intempestividade de uma manifestação do apelado, declarando precluso o prazo para oposição.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao presente caso, por inexistir mora, uma vez que o
quantum
executado foi depositado em juízo na integralidade e ficou à disposição dos exequentes para levantamento, conforme decidido pelo Juízo.

Ademais, afirma que não houve qualquer óbice para o levantamento dos valores por parte do apelado.

Aduz que as situações que obstaram o levantamento dos valores, como a existência de penhora no rosto dos autos, não foram causadas pelo
Banco do Brasil S.A.
. Requer o desprovimento do Recurso de Apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Henrique Preuss Abdalla
e
Arli Terezinha Trento
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Água Boa-MT
, nos autos da Ação revisional c.c. repetição de indébito , registrada sob o no
0000847-10.2010.8.11.0021
, ajuizada por
Luiz Henrique Preuss Abdalla
e
Arli Terezinha Trento
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou extinta a execução e declarou o integral cumprimento da obrigação.

A sentença de mérito declarou a ilegitimidade da cobrança dos valores remanescentes na forma postulada, julgando extinta a lide ao declarar o integral cumprimento da obrigação. No tocante ao pedido de atualização dos valores e execução de saldo remanescente pelos exequentes, o Juízo
a quo
indeferiu-o, sob o fundamento de que a penhora do valor integral apresentado nos autos ocorreu, reputando-se a concordância tácita dos exequentes que se manifestaram posteriormente para o seu levantamento.

Dessa forma, entendeu o magistrado não ser cabível nova atualização, asseverando que não houve inobservância ao Tema 677 do STJ, visto que os valores bloqueados já haviam sido atualizados com juros e correção monetária até a data da apresentação da planilha de cálculo para pagamento, encontrando-se o
quantum exequendo
atualizado e o numerário à disposição para levantamento, o que afasta a mora.

Assim, considerando a obrigação integralmente cumprida, o feito foi julgado extinto com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A questão dos autos cinge-se em saber se é aplicável ao caso o tema

677 do STJ, que assim dispõe: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Confira-se a ementa integral do julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Destarte, assiste razão aos recorrentes, uma vez que conforme o tema 677 do STJ deve haver a incidência dos consectários previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzido do montante final devido o saldo da conta judicial.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para que seja aplicado o Tema 677 do STJ e haja a incidência dos consectários previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro aos apelantes
,
deduzido do montante final devido o saldo da conta judicial.

Em razão do provimento do recurso de rigor a fixação dos ônus sucumbenciais, assim condenado a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025